Tribunal: TJPA
Processo: 0802876-75.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802876-75.2018.8.14.0040

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESERVA DE HONORÁRIOS À ADVOGADA QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVAS. RENÚNCIA APENAS AO PODER DE REPRESENTAÇÃO, NÃO AO DIREITO A HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO DEDUZIDO OPORTUNAMENTE. INOVACÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOICE GOMES NOGUEIRA e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra o acórdão constante do id. 17038335, págs. 1/12 que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA., nos autos da ação monitória, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDIMENO DE ORGÃOS MUNICIPAIS. SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. COMPRIOVAÇÃO MEDIANTE NOTAS FISCAIS RATIFICADAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. REEMBILSO DE MULTAS NO PERIODO EM QUE OS VEICULOS ESTIVERAM SOB A RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO, CONFORME DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os atos da Administração Pública devem ser regidos estritamente pela

legislação em vigor. E a legislação vigente prescreve um iter procedimental a ser seguido pela Fazenda Pública para constituição de crédito em favor do particular e para liquidação desse direito creditório, consoante o disposto nos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

2. No caso, extrai-se do processado que a apelante firmou, em 16/02/2011, o Contrato Administrativo nº 20110099 com o Município recorrido, cujo objeto consistiu na locação de veículos automotores leves para atendimento das unidades do referido ente público. Destaca-se que a avença foi objeto de diversos aditivos, sendo o último materializado pelo décimo termo, com validade até 16/08/2016.

3. Ressalta-se que em conformidade com a cláusula 1.7 da avença ao norte mencionada, a responsabilidade pelo pagamento das condições, bem como das multas de trânsito, é exclusiva do ente contratante.

4. Por sua vez, a Nota Fiscal nº 4.613, expedida em 13/01/2015, comprovou a prestação do serviço objeto do contrato, sendo apurado o valor devido pela municipalidade no importe de R$ 64.523,55 (sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), valendo destacar que o documento foi devidamente ratificado pela autoridade administrativa, sendo atestada a efetiva prestação do serviço.

prestação do serviço.

5. Denota-se, ainda, que a Nota Fiscal nº 4.615, expedida em 13/01/2015, comprovou a prestação do serviço objeto do contrato, sendo apurado o valor devido pela municipalidade no importe de R$ 73.116,22 (setenta e três mil, cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos), ressaltando-se que o documento foi devidamente ratificado pela autoridade administrativa, sendo atestada a efetiva prestação do serviço.

6. Deve ser pontuado, também, que durante a execução do contrato, sobrevieram diversas infrações de trânsito no período em que os veículos estiveram sob a responsabilidade dos órgãos do ente recorrido, conforme as notas de reembolso devidamente ratificadas pela autoridade administrativa, sendo o valor apurado na ordem de R$28.504,56 (vinte e oito mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

7. Assim, comporta provimento parcial o presente recurso.

8. Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Em suas razões (id. 17419439, págs. 1/2), aduz a embargante Joice Gomes Nogueira que atuou como advogada da empresa Locavel Serviços Ltda. até a propositura de apelação e que substabeleceu os poderes que lhe foram outorgados, requerendo, diante disso, a reserva de honorários.

Argumenta a embargante/advogada a existência de omissão do julgado quanto à reserva de seus honorários, na forma dos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/94.

Ao final, postula o acolhimento dos aclaratórios no que diz respeito ao percentual devido a título de sucumbência.

O Município de Parauapebas também interpôs recurso de embargos de declaração (id. 17516255, págs. 1/9) arguindo, após breve explanação dos fatos, a existência de erro de fato no julgado impugnado (artigo 1.022, II, CPC), aduzindo que em conformidade com o apurado não restou demonstrado que o bem locado esteve à sua disposição e que as notas nºs 4613 e 4615 não fazem prova da efetiva liquidação.

Assevera que em conformidade com a clausula 5.3 do contrato e as disposições da Lei nº 8.666/93, vigente à época, a fiscalização do contrato deve ocorrer por servidor específico.

Disserta que na hipótese de documento assinado por servidor desprovido de atribuição, há invalidade do ato.

Ao final, postula o conhecimento dos embargos de declaração e o seu total provimento, reconhecendo-se que as notas nºs 4.613 e 4.615 não comprovam a prestação do serviço, que as multas reconhecidas no julgado não se encontram anexadas e, por fim, a ausência do ateste de autoridade competente.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 17935017, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço ambos os embargos opostos e passo a apreciá-los.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015 os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

DOS EMBARGOS DE JOICE GOMES NOGUEIRA.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

Na hipótese dos autos, a embargante/advogada substabeleceu, sem reservas, os poderes que lhe foram outorgados por Locavel Serviços Ltda.

(id.
7479057, pág. 1), tendo requerido reserva de honorários sucumbenciais (id. 7479062, pág. 1) em caso de provimento do recurso.

Acerca da temática, o artigo 22 da Lei nº 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia, assegura ao advogado o direito autônomo de executar a sentença no que diz respeito aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência. Eis a redação do dispositivo:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Assim, o substabelecimento, sem reserva de poderes, configura renúncia ao poder de representação em juízo, e não aos honorários advocatícios proporcionais à participação do advogado substabelecente no processo, sendo certo, todavia, que não será possível executar diretamente, nos próprios autos, os honorários fixados na sentença, mas mediante ação autônoma.

Portanto, não há como acolher os embargos de declaração.

DOS EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

É de sabença que o erro material que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

No caso vertente, razão assiste razão ao embargante. Isto porque os pontos elencados pelo ente recorrente dizem respeito ao mérito da causa, tendo o julgado impugnado assentado que as Notas Fiscais nº 4.613 e nº 4.615 demonstraram o cumprimento do contrato administrativo e que as multas aplicadas durante o período são de responsabilidade estatal.

Nesse sentido, reproduzo trechos do julgado no sentido do explanado:

Com a ação intentada, postulou Locavel Serviços Ltda., ora apelante, a condenação do Município de Parauapebas, ora apelado, ao pagamento da importância de R$ 195.132,10 (cento e noventa e cinco mil, cento e trinta e dois reais e dez centavos) a título de prestação de serviços efetuados e não quitados e da quantia de R$64.737,40 (sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) a título de infrações de trânsito de veículos disponibilizados ao ente recorrido no período de contrato administrativo.

Sobre a questão sob exame, deve ser ressaltado que os atos da Administração Pública devem ser regidos estritamente pela legislação em vigor. E a legislação vigente prescreve um iter procedimental a ser seguido pela Fazenda Pública para constituição de crédito em favor do particular e para liquidação desse direito creditório, consoante o disposto nos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, que ora reproduzo:

(...)

No caso, extrai-se do processado que a apelante firmou o Contrato Administrativo nº 20110099 com o Município recorrido, em 16/02/2011 (id. 5500691, págs. 1/20), cujo objeto consistiu na locação de veículos automotores leves para atendimento das unidades do referido ente público. Destaca-se que a avença foi objeto de diversos aditivos, sendo o último materializado pelo décimo termo, com validade até 16/08/2016 (id. 5500701, pág. 1).

Ressalta-se que em conformidade com a cláusula 1.7 da avença ao norte mencionada, a responsabilidade pelo pagamento das condições, bem como das multas de trânsito, seria exclusiva do ente contratante.

Por sua vez, a Nota Fiscal nº 4.613, expedida em 13/01/2015, comprovou a prestação do serviço objeto do contrato, sendo apurado o valor devido pela municipalidade no importe de R$ 64.523,55 (sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), valendo destacar que o documento foi devidamente ratificado pela autoridade administrativa, sendo atestada a efetiva prestação do serviço (id. 5500788, pág. 1).

Denota-se, ainda, que a Nota Fiscal nº 4.615, expedida em 13/01/2015 comprovou a prestação do serviço objeto do contrato, sendo apurado o valor devido pela municipalidade no importe de R$ 73.116,22 (setenta e três mil, cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos), mostrando-se pertinente ressaltar que o documento foi devidamente ratificado pela autoridade administrativa, sendo atestada a efetiva prestação do serviço (id. 5500789, pág. 1).

Necessário pontuar que o somatório das notas fiscais ao norte mencionadas perfaz a importância de R$ 137.639,17 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezessete centavos).

Deve ser pontuado, também, que durante a execução do contrato, sobrevieram diversas infrações de trânsito no período em que os veículos estiveram sob a responsabilidade dos órgãos do ente recorrido, conforme as notas de reembolso devidamente ratificadas pela autoridade administrativa, sendo o valor apurado na ordem de R$ 28.504,56 (vinte e oito mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme a relação que ora reproduzo:

(...)

Diante disso, ressoa incontroverso em parte o direito da empresa recorrente ao recebimento dos valores postulados, posto que, conforme visto, restaram reconhecidos pela Administração, havendo a recorrente, por conseguinte, se desincumbido do seu ônus probatório. Por sua vez, o ente recorrido não comprovou o pagamento regular das parcelas, circunstância essa que reflete a sua responsabilidade pela quitação pleiteada.

Deveras, no que concerne à ausência de competência da autoridade administrativa em ratificar as Notas Fiscais referentes ao contrato administrativo em questão, é de se destacar que em nenhum momento este argumento foi suscitado aquando da contestação, tampouco nas contrarrazões, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que se mostra vedado levantar na via eleita.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024